Tribunal: TJES
Processo: 0004068-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004068-49.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CEZAR PIRCHINER BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA.
INOCORRÊNCIA ANTE A
NATUREZA FORMAL DO DELITO E A EXISTÊNCIA DE PROVA DA INTIMIDAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DEVIDO ANTE A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação aos crimes de lesão corporal contra a mulher e de ameaça, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07-08), pelo Auto circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 30-31), pelo Auto de apreensão (fls. 41-42), pelo Laudo de exame material (fls. 71-72), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 73) e pelo Relatório final de inquérito (fls. 75-77). Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, de forma segura e com detalhes.
2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. Não há que se falar em desclassificação da conduta de lesão corporal praticada no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato, já que ficou devidamente comprovado que o réu causou dano à incolumidade física da ofendida (Laudo de fl. 73), o que não ocorre com as vias de fato (art. 21 do decreto-lei n.º 3.688/41), que são atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa ou contra a pessoa, de que não decorra ofensa física.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, para a sua consumação, basta que, no momento em que praticado, a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, ainda que a ofendida não tenha se sentido ameaçada. Precedente do STJ.
5. Via de regra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, visto que consiste em infração de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta. No caso em análise, inviável a aplicação do princípio da bagatela, pois apesar de pequena a quantidade de munições apreendida, as circunstâncias – apreensão no contexto de prática de violência doméstica – demonstram a efetiva lesividade da conduta.
6. Na hipótese, revela-se incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia.
7
. Recurso parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
PAULO CEZAR PIRCHINER BRAGA
(Id n.º 4674713), em face da sentença, de fls. 139-147v., proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o réu do delito de cárcere privado (art. 148, §1º, do Código Penal) e condenou-o pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça (arts. 129, §13 c/c 147, caput, ambos do Código Penal), e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 30 dias-multa.

Em suas razões, o recorrente, sustenta, em síntese:
[1]
desclassificação do crime de lesão corporal contra mulher para o delito de vias de fato (art. 21 do decreto-lei n.º 3.688/41);
[2]
absolvição por insuficiência de prova, em relação ao crime de ameaça, uma vez que inocorrente situação de intimidação;
[3]
atipicidade material da conduta quanto ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido; e
[4]
afastamento do pedido indenizatório por falta de pedido expresso da parte ofendida.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 23h00min., na rua Alfredo Calmon, no bairro Maria Niobe, no município de Serra-ES, o denunciado, no âmbito das suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, Thaylane Sousa, sua ex-companheira, desferindo tapas no seu rosto e lhe dando uma coronhada no braço direito, causando-lhe lesões corporais, ameaçou-a de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, matá-la, por meio de palavra, bem como apontando arma de fogo em sua direção, e privou sua liberdade, mediante cárcere privado, tendo trancando-a na residência e impedindo-a de sair daquele local.

Registra, ainda, a peça acusatória, que, na residência e no local de trabalho do acusado, foram encontradas 04 (quatro) munições de calibre 38 Special, de uso permitido.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, em relação aos crimes de lesão corporal contra a mulher e de ameaça, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07-08), pelo Auto circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 30-31), pelo Auto de apreensão (fls. 41-42), pelo Laudo de exame material (fls. 71-72), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 73) e pelo Relatório final de inquérito (fls. 75-77).

Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, Thaylane Sousa (mídia de fl. 128), em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, de forma segura e com detalhes. Desse modo, afirmou que, no dia dos fatos, após desentendimento, ela e o recorrente se empurraram e, na sequência, ele a agrediu, fisicamente, com tapas em seu rosto, além de tê-la ameaçado de morte mostrando-lhe um objeto que acredita ser uma arma de fogo.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que as lesões relatadas pela vítima convergem com as atestadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 73), e que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. Nesse sentido, cito o julgado:

“[...] 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...]” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Portanto, ante a existência de provas da materialidade e da autoria, em desfavor do réu, e, notadamente, da lesão praticada contra a integridade física da vítima, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher.

Também não há que se falar em desclassificação da conduta de lesão corporal praticada no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato, já que ficou devidamente comprovado que o réu causou dano à incolumidade física da ofendida (Laudo de fl. 73), o que não ocorre com as vias de fato (art. 21 do decreto-lei n.º 3.688/41), que são atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa ou contra a pessoa, de que não decorra ofensa física.

Especificamente, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de ameaça, destaco que, a despeito de a ofendida, em juízo, não registrar certeza se, no dia dos fatos, o apelante estava portando uma arma de fogo, as declarações prestadas pela mesma, perante a autoridade policial, denotam fundado temor de que mal injusto e grave pudesse se concretizar, tanto que ela se dirigiu à delegacia de polícia, onde registrou boletim de ocorrência, prestou declarações perante a autoridade policial e manifestou, expressamente, seu interesse de representar, criminalmente, em desfavor do apelante, além de ter requerido medidas protetivas de urgência.

Saliento que o crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, para a sua consumação basta que, no momento em que praticado, a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, ainda que a ofendida não tenha se sentido ameaçada, consoante já decidido pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do Recurso Especial n.º 1712678/DF, ocorrido em 02/04/2019, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro.

Melhor sorte não vislumbro assistir ao apelante, no que se refere à alegação de atipicidade material da conduta, quanto ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, pois o auto de apreensão (fl. 41) comprova que o recorrente tinha em sua posse as referidas munições, cuja eficiência foi atestada pelo Laudo de exame material (fls. 71-72), fato que, além de corroborar a versão da vítima, de que o apelante se utilizou de uma arma de fogo para ameaçá-la, também endossa a consumação do delito, previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, visto que consiste em infração de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta.

Por essa razão, via de regra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo esta a hipótese do caso em análise, uma vez que, apesar de pequena a quantidade de munições apreendida, as circunstâncias – apreensão no contexto de prática de violência doméstica – demonstram a efetiva lesividade da conduta. Sobre o tema, menciono o precedente:

“[...] 2. "Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020)" (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).
No caso em análise as munições foram apreendidas na posse do paciente, no contexto de prática de violência doméstica, o que impede o reconhecimento da atipicidade referente ao crime do art. 12, caput, da Lei Federal n.º 10.826/03, pois, apesar da pequena quantidade de munições, as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta.
Precedente: HC 633.814/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2021. [...]” (STJ - HC: 629675 RS 2020/0315706-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização pelos danos morais, arbitrados em favor da vítima, assiste razão ao recorrente, pois, no julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal fixação, na sentença condenatória, mostra-se viável, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente, de instrução probatória, porém,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público não formulou pedido expresso, no sentido de fixação de valor reparatório à ofendida, seja no oferecimento da denúncia, seja em sede de alegações finais, impõe-se o decote da condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 5312291
),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada 139-147v.), exclusivamente, para afastar a condenação do acusado ao pagamento de verba indenizatória.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS:

010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar